Tribunal: TJSP
Processo: 2049769-45.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Representação comercial
Órgão julgador: Sebastião Flávio
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Processo Civil. Ação de condenação a indenizar por danos materiais e morais. Resilição de contrato de distribuição. Ônus de prova.

Insurgência de ré contra a atribuição a si de encargo de adiantar o custo de perícia para a apuração dos investimentos realizados pela distribuidora que foram necessários para desincumbir-se de sua obrigação contratual.

Hipótese que é

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Processo Civil. Ação de condenação a indenizar por danos materiais e morais. Resilição de contrato de distribuição. Ônus de prova.

Insurgência de ré contra a atribuição a si de encargo de adiantar o custo de perícia para a apuração dos investimentos realizados pela distribuidora que foram necessários para desincumbir-se de sua obrigação contratual.

Hipótese que é apenas de ônus e não de obrigação e, assim, presente a liberdade para não se desincumbir.

Necessidade apenas de deixar assentado que a ausência da prova acerca de dado fato não permite de plano que se considere a dúvida a seu respeito interpretável contra a parte relapsa. Hipótese que importaria a violação pelo órgão de segundo grau da liberdade do juiz de apreciar livremente as provas.

Definição acerca de a quem caberia o ônus que somente pode dar-se com o julgamento da causa e ainda se houver dúvida acerca do fato em questão. Atribuição do ônus de prova que, por ora, atua como mera advertência.

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000715927
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2049769-45.2020.8.26.0000, da Comarca de Descalvado, em que é agravante ROYAL
CANIN DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA., é agravado GS
NUTRIÇÃO ANIMAL LTDA.
ACORDAM, em 23a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SEBASTIÃO
FLÁVIO (Presidente), HÉLIO NOGUEIRA E J. B. FRANCO DE GODOI.
São Paulo, 2 de setembro de 2020.
SEBASTIÃO FLÁVIO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Voto no 44.321
Agravo de Instrumento no 2049769-45.2020.8.26.0000
Comarca de Descalvado
Agravante: Royal Canin do Brasil Indústria e Comércio
Ltda.
Agravada: GS Nutrição Animal Ltda.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Processo Civil. Ação de
condenação a indenizar por danos materiais e morais. Resilição
de contrato de distribuição. Ônus de prova.
Insurgência de ré contra a atribuição a si de encargo de adiantar
o custo de perícia para a apuração dos investimentos realizados
pela distribuidora que foram necessários para desincumbir-se
de sua obrigação contratual.
Hipótese que é apenas de ônus e não de obrigação e, assim,
presente a liberdade para não se desincumbir.
Necessidade apenas de deixar assentado que a ausência da
prova acerca de dado fato não permite de plano que se
considere a dúvida a seu respeito interpretável contra a parte
relapsa. Hipótese que importaria a violação pelo órgão de
segundo grau da liberdade do juiz de apreciar livremente as
provas.
Definição acerca de a quem caberia o ônus que somente pode
dar-se com o julgamento da causa e ainda se houver dúvida
acerca do fato em questão. Atribuição do ônus de prova que,
por ora, atua como mera advertência.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Trata-se de agravo de instrumento manejado
por ré, o qual foi tirado dos autos do processo da
ação de condenação a indenizar por danos materiais
e morais, em razão de resilição de contrato de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
distribuição de ração animal.
Busca a agravante a reforma do despacho de
organização do processo que decretou em seu
desfavor a inversão de ônus de prova e, assim, lhe
atribuiu o encargo da comprovação da necessidade
de amortização dos investimentos feitos pela parte
contrária.
Tem a agravante que, por se tratar de fato
constitutivo do direito da adversária, o ônus da
produção do meio de prova é exclusivamente seu,
até porque a rigor isso importaria realizar o que
se chama de "prova negativa".
Recurso regularmente processado.
É o relatório.
A inversão do ônus da prova só tem sentido
prático como critério de julgamento, porque é

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
quando, se existir dúvida acerca de dado fato, o
juiz faz aproveitar esta contra a parte que tinha
o ônus de demonstrá-lo e deixou de fazê-lo.
Assim é que, a produção de provas, como
ônus que é, mesmo sendo atribuído a uma parte,
serve apenas como advertência, até porque é ela
livre para dele não se desincumbir, certamente
com aceitação do risco de ter a dúvida
interpretada contra si, o que, porém, somente
poderá ser aferido por ocasião do julgamento,
nunca antes, à evidência.
Assim é que, mesmo sendo a prova de dado
fato atribuível a dada parte e deixando ela de se
desincumbir do ônus, nada lhe afetará se inexistir
dúvida a seu respeito.
Uma coisa é o ônus de prova como critério
de julgamento e outra é como atribuição de encargo
de produzi-la, o que, por via reflexa, implica
satisfazer previamente o custo dela no processo.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Assim é que, se a parte queixosa julga que
não tem a respectiva incumbência, é livre para não
adiantar os honorários do perito, por exemplo, até
porque, dizem os doutos, está-se apenas diante de
ônus e não de dever, de sorte inexiste
consequência que importe restrição de direito ou
sujeição a sanção.
Se a dúvida é apurável somente com o
julgamento, certamente que nada pode ser disposto
previamente em reexame acerca disso, isto é, sobre
ônus de prova, até porque, se órgão de segundo
grau vier a fazê-lo, ou seja, impor dado critério
na distribuição do ônus de prova como critério de
julgamento,
estará
simplesmente
violando
o
princípio do juiz natural e da livre persuasão
racional do órgão de primeiro grau, e será somente
com o recurso que lhe é devolvida a matéria
decidida.
Enfim, como diz Cândido Rangel Dinamarco,
a fase probatória existe para ser dada às partes a
oportunidade de concorrerem com os meios de provas

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
para o convencimento do julgador. É o momento dado
a
elas
para
exercerem
uma
faculdade
legal
importante, e não para já lhe restringir direitos
processuais.

Em outras palavras, na lição do mesmo
excelente Jurista, uma vez que não adotamos o
princípio inquisitivo, mas o dispositivo, o “onus
probandi” atua no interesse das partes e não deixa
de ser a mola propulsora da efetiva participação
dos litigantes conforme o empenho de cada um na
obtenção da vitória.
Desse modo, deve entender a agravante que
o
interesse
é
exclusivamente
das
partes
na
produção de provas, de modo que, se para uma há
segurança de que os fatos já estão suficientemente
demonstrados ou que o ônus da prova não é seu, é
livre para não custear a despesa com sua
realização, e até mesmo que fosse seu o ônus,
continua sendo livre da mesma forma.

Assim, o recurso deve ser acolhido apenas
espancar dúvidas e deixar assentado que inexiste

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
dever da agravante de adiantar o custo da perícia
nem que, em caso de isso não se dar, se considere
já proclamado como critério de julgamento que a
dúvida seja interpretada contra si.
Em face do exposto, dou provimento parcial
ao recurso.
Sebastião Flávio
Relator